Tribunal: TJDFT
Processo: 0711965-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ABANDONO DO IMÓVEL. AVARIAS. NECESSIDADE DE REFORMA. DEVER DE REPARAÇÃO. DESPESAS COMPROVADAS. RESSARCIMENTO. No que diz respeito à devolução do imóvel locado, esta deve ocorrer nas mesmas condições em que o recebeu o locatário, salvo as deteriorações decorrentes de seu uso normal, nos termos do artigo 23, inciso III, da Lei no 8.245/91. A ausência de vistoria final não tem o condão de impedir o reconhecimento do dever de reparar os danos ocasionados ao imóvel, desde que outros elementos sejam suficientes à comprovação de ter sido o imóvel entregue ao locatário em perfeito estado. Comprovadas as avarias com que o imóvel foi devolvido pelo locatário e as despesas para a recomposição ao estado anterior, é devido o ressarcimento dos gastos, não havendo excesso de execução.